Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-19.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000291-19.2021.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Banco do Brasil S.A.
Impetrado: Dr. José Mauro Nagib Jorge, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Diamantino – MT.
Litisconsorte: Micaelly Prado Rodrigues
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão judicial proferida na ação no 1000737-56.2021.8.11.0005, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Diamantino/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o banco réu, ora Impetrante, se abstivesse de efetuar descontos na conta corrente da autora em valores superior a 30% de seu rendimento líquido, sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00 limitada a 30 dias, e que a multa será elevada em caso de desobediência.
Alega o Impetrante que quando da adesão ao contrato de financiamento o cliente fica ciente de que a liberação de crédito consignado fica condicionada à liberação de margem consignável, que para formalizar o negócio jurídico depende da obtenção da resposta positiva da fonte pagadora acerca da possibilidade de desconto em folha de pagamento. Portanto, se a operação foi concretizada é porque houve autorização da fonte pagadora, não há que se falar em atitude indevida do banco e tão pouco a possibilidade de revisão da operação bancária, notadamente quando à forma de descontos de valores.
De fato, pelo que consta, quando ocorreu a liberação dos empréstimos pelo Banco, à litisconsorte passivo, esta tinha margem consignável suficiente para a quitação das parcelas do financiamento, sem extrapolar o limite de trinta por cento.
Mas, também pelo que consta na petição inicial da ação principal, o Estado não renovou o contato de trabalho com a litisconsorte, que por isso ela ficou desempregada no período de maio de 2020 até fevereiro de 2021. Consta ainda que foi novamente contratada temporariamente pelo Estado, mas com uma renda de R$ 1.100,00.
Assim, no momento da liberação dos empréstimos o banco agiu de forma correta, pois a mutuária tinha margem consignável suficiente para o pagamento das parcelas com o salário, senão não seria liberado o financiamento.
Mas se a litisconsorte ficou desempregada, consequentemente, deixou de ter qualquer margem consignável, por isso, qualquer valor debitado, no período de desemprego, extrapolou a margem consignável, que inexistia, era zero.
Se a litisconsorte foi recontratada pelo Estado, mas por valor inferior ao que recebia anteriormente, consequentemente os 30% de sua margem consignável será bem menor que a anterior, por isso pode ser insuficiente para o pagamento do valor das parcelas do financiamento.
Aparentemente o banco não observou, ao liberar o financiamento, que a litisconsorte tinha apenas contrato temporário de trabalho com o Estado, por isso, poderia ser rescindido, pelo menos correu o risco desse fato acontecer.
Certamente não foi a vontade da litisconsorte de ficar sem emprego, nem de ter o seu vencimento reduzido, se isso não tivesse ocorrido, estariam sendo descontados os valores dos empréstimos consignados e nem teria sido ajuizada a ação principal.
O banco credor também não tem culpa de a litisconsorte ter ficado temporariamente desempregada, nem de ter o vencimento reduzido, mas terá que respeitar o percentual de rendimento, para desconto das parcelas mensais dos empréstimos consignados. Evidentemente que a litisconsorte continuará devendo a diferença, entre o devido e o efetivamente pago.
No entanto, no tocante a multa cominatória de R$ 100,00 ao dia, caso não seja efetuada a devolução do valor de R$ 3.153,84, no prazo de cinco dias, entendo que não há necessidade de sua aplicação, nem de eventual majoração, pois poderá facilmente ser efetuado bloqueio de valores, se houve descumprimento da liminar.
A multa cominatória tem a finalidade de forçar o cumprimento de uma determinação judicial, visa constranger o demandado a cumprir a decisão e deve ser aplicada somente quando não houver outra forma de obrigar o réu cumprir a determinação judicial, o que não é o caso, pois o próprio juízo pode ser efetuar o bloqueio do referido valor.
Se a litisconsorte ficou desempregada e foi recontratada por vencimento inferior ao anterior, teria que ter informado o banco credor, pois, em tese, estava recebendo o salário do momento da contratação.
A litisconsorte passivo terá que informar ao Banco qual é o seu vencimento atual para que a instituição financeira credora tenha ciência do valor que poderá debitar mensalmente, sem extrapolar o limite de 30% por cento.
Ante o exposto, concedo a liminar para suspender os efeitos da liminar tão somente para não incidir a multa cominatória, em caso de não devolução do valor de R$ 3.153,84, pelo fato de poder ser efetuado o bloqueio judicial, em caso de descumprimento.
Notifique-se o Impetrado sobre o teor desta decisão, não vejo necessidade de prestar informações, pois os fundamentos jurídicos da decisão agravada estão nela contidos, podendo, no entanto, caso queira, prestar as informações que entender necessárias.
Cite-se o litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, encaminhe concluso. Desnecessário conceder vistas ao Ministério Público, em face ao ofício no 86/2017, encaminhado pela Dra. Ester Louise Asvolinsque Peixoto Ferraz.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 12 de julho de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator